Tribunal: TJPA
Processo: 0802352-23.2026.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802352-23.2026.8.14.0000

EMBARGANTE: JARLENILDO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. JARLENILDO DA SILVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. DADOS OFICIAIS. NATUREZA EXCEPCIONAL DA MEDIDA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS ISOLADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Jarlenildo da Silva contra decisão monocrática que deu provimento a agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para revogar o regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido ao apenado, condenado a 7 anos de reclusão por crime hediondo (art. 213, caput, do CP), sob alegação de contradição e omissão quanto à inexistência de superlotação e às condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na utilização de dados de ocupação do sistema prisional para afastar a superlotação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de circunstâncias pessoais do apenado, como atividade laboral externa e laudos técnicos favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

A decisão embargada fundamenta-se em dados oficiais atualizados que indicam a inexistência de superlotação no regime semiaberto, afastando a necessidade de adoção de medidas excepcionais.

5.

A alegação de superlotação futura baseada no eventual retorno de apenados em regime harmonizado constitui hipótese prospectiva e não evidencia contradição interna do julgado.

6.

O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e depende da comprovada insuficiência de vagas no sistema prisional, não configurando direito subjetivo do apenado.

7.

O exercício de atividade laboral externa, embora relevante, não é suficiente, por si só, para justificar a concessão ou manutenção do regime excepcional.

8.

Laudos técnicos favoráveis e bom comportamento não prevalecem sobre critérios objetivos relacionados à estrutura do sistema penitenciário e à natureza do delito.

9.

A decisão adota fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão quanto aos pontos suscitados pela defesa.

10.

A pretensão de efeitos infringentes pressupõe vício apto a alterar o resultado do julgamento, hipótese não verificada no caso.

11.

A insurgência revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de reabrir discussão já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais do julgado. 2. O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, condicionada à efetiva inexistência de vagas no sistema prisional. 3. Dados oficiais que indicam ausência de superlotação afastam a adoção de medidas excepcionais, não se admitindo alegações baseadas em hipóteses futuras. 4. Circunstâncias pessoais favoráveis do apenado não são suficientes, isoladamente, para justificar a manutenção de regime prisional excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 213, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JARLENILDO DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, ao apreciar Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, conheceu do recurso e lhe deu provimento para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém.

Consta dos autos que o embargante foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão pela prática do crime previsto no
art. 213, caput, do Código Penal
, classificado como hediondo, tendo-lhe sido deferido, na origem, o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica.

Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, o qual foi provido por esta Relatoria, ao fundamento da ausência de superlotação no regime semiaberto na unidade prisional competente, bem como da inadequação da concessão do benefício em se tratando de condenado por crime hediondo, além da necessidade de observância dos critérios fixados na normativa administrativa aplicável.

Nos presentes embargos, a defesa sustenta, em síntese, a existência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que os dados de ocupação utilizados para afastar a superlotação já incluiriam os apenados em regime harmonizado, o que implicaria, em caso de retorno destes ao sistema prisional, superlotação imediata.

Alega, ainda, omissão quanto à situação fática do embargante, especialmente no que se refere ao exercício de atividade laboral externa regularmente autorizada, bem como quanto à existência de laudos técnicos favoráveis, indicativos de bom comportamento e aptidão para o convívio social.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecimento do regime semiaberto harmonizado, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II – DO MÉRITO

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à revaloração do conjunto fático-probatório, já devidamente apreciado pelo órgão julgador.

À luz dessa premissa, passa-se ao exame das alegações deduzidas.

No que concerne à alegada contradição lógica no cálculo de vagas do sistema prisional, não se verifica o vício apontado. A decisão embargada fundamentou-se em dados oficiais e atualizados da administração penitenciária, os quais indicam a existência de capacidade instalada superior ao número de internos efetivamente custodiados no regime semiaberto, não se evidenciando, portanto, situação de superlotação apta a justificar a adoção de medidas excepcionais.

A argumentação defensiva, ao sustentar que tais dados incluiriam apenados submetidos ao regime harmonizado e que eventual retorno destes implicaria superlotação futura, revela construção hipotética e prospectiva, que não traduz contradição interna do julgado, mas mera discordância quanto à interpretação conferida aos elementos constantes dos autos. A decisão embargada analisou a realidade fática existente ao tempo do julgamento, inexistindo incoerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

No tocante à alegada omissão quanto ao exercício de atividade laboral externa pelo embargante, igualmente não se verifica o vício apontado. Embora se reconheça a relevância do trabalho como instrumento de ressocialização, tal circunstância, por si só, não é apta a autorizar a concessão ou manutenção do regime semiaberto harmonizado, cuja natureza é excepcional e condicionada, primordialmente, à inexistência de vagas no sistema prisional adequado, o que não se verifica no caso concreto.

A manutenção do benefício não se subordina à conveniência individual do apenado, nem à logística de sua atividade laboral, devendo observar critérios objetivos relacionados à estrutura do sistema penitenciário e às diretrizes normativas aplicáveis à execução penal.

No que se refere à alegada omissão quanto aos laudos técnicos favoráveis, também não assiste razão à defesa. A decisão embargada, ao revogar o regime harmonizado, fundamentou-se em critérios objetivos, notadamente a inexistência de superlotação e a inadequação da medida diante da natureza do delito praticado, não sendo os elementos subjetivos, embora relevantes em outras fases da execução penal, determinantes para a concessão da medida excepcional em questão.

Não há, portanto, omissão, mas apenas a adoção de fundamento jurídico diverso daquele pretendido pela parte embargante.

Ressalte-se, ademais, que a concessão do regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, tratando-se de medida excepcional, cuja aplicação exige a presença cumulativa de requisitos objetivos específicos, especialmente a comprovada insuficiência de vagas no regime adequado, circunstância ausente na hipótese dos autos.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, sua rejeição decorre da inexistência dos vícios apontados, sendo certo que a modificação do julgado em sede de embargos de declaração constitui medida excepcional, somente admitida quando o saneamento do vício conduz, de forma inequívoca, à alteração do resultado, o que não se verifica na espécie.

No que tange ao prequestionamento, registre-se que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma suficiente, reputando-se incluídos no acórdão os temas suscitados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Nesta esteira, evidencia-se que a pretensão do embargante consiste, em verdade, na rediscussão da matéria já apreciada por esta Turma, o que se mostra incompatível com a via eleita.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

01. Embargos de Declaração opostos por Nagib Jorge do Carmo Monteiro contra acórdão unânime da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, c/c art . 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, CP). Nos embargos, o recorrente alega omissão quanto à análise da tese de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que violaria o art. 413 do Código de Processo Penal e justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as teses e pedidos constantes do Recurso em Sentido Estrito, incluindo os fundamentos legais e probatórios que embasaram a manutenção da pronúncia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

04. A alegação de excesso de linguagem não foi objeto de pedido específico ou fundamentação autônoma nas razões recursais originárias, caracterizando inovação recursal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

05.
O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento depende da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se constata no caso concreto.

06. Ainda que voltados ao prequestionamento, os temas suscitados nos aclaratórios considerados rejeitados por ausência dos vícios do art. 619 do CPP são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não havendo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

07. A jurisprudência da Corte reconhece que a rediscussão de fundamentos ou a introdução de novas teses é incabível na via eleita, como demonstram os precedentes colacionados no voto condutor

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00052251720198140051 27288701, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.

(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025). (G.N.)

Diante do exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026